Tribunal: STF
Processo: ARE 1237554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ERRO MÉDICO - Sequelas neurológicas graves, incapacitantes e irreversíveis, decorrentes de anóxia no momento do parto - Tentativa de parto normal, com utilização de fórceps - Prolongado período de expulsão do feto - Submissão da parturiente a procedimento cesáreo de urgência - Responsabilidade objetiva - Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público - Laudo pericial que concluiu pelo nexo causal entre o ocorrido durante o trabalho de parto com tentativa de parto normal e fórceps até a conversão para cesárea, prolongando o período expulsivo, que ocasionou as sequelas neurológicas apresentadas pelo neonato - Dano moral evidente - Redução, contudo, ao patamar de 200 (duzentos) salários mínimos - Danos materiais - Autora não demonstrou que laborava à época dos fatos, tampouco quanto percebia - Indenização afastada por ausência de provas - Pensionamento ao coautor Redução ao montante de 5 (cinco) salários mínimos até quando lhe sobrevir o óbito - Honorários advocatícios que comportam minoração ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação - Recurso provido em parte” (fl. 218, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 246, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 36-37, vol. 5).
    O agravante aponta “contrariedade ao art. 37, §6º, CF pelos seguintes fundamentos: (i) inaplicabilidade do dispositivo às instituições filantrópicas que firmam com o Poder Público contrato de gestão na área da saúde e (ii) ao contrário do estatuído no v. acórdão, referido dispositivo não dispensa a aferição de falha médica, tampouco converte os atos do serviço de saúde em uma obrigação de resultado” (fl. 49, vol. 5).
    Salienta que “o v. acórdão agiu equivocadamente ao consignar que este recorrente submete-se ao regime de responsabilização civil previsto para o Estado e particulares prestadores de serviço de serviço público, nos termos do art. 37, §6°, da CF” (fl. 51, vol. 5).
    Assevera que “o recorrente presta atividade privada de interesse público, mesmo com o fomento de recursos públicos, de modo que a instituição não se encaixa nos requisitos para a aplicação do dispositivo constitucional, contrariando assim o disposto pelo art. 37, § 6º da CF” (fl. 52, vol. 5).
    Argumenta que, “caso não seja de entendimento desta Corte dar provimento às questões anteriormente expostas, o r. acórdão também teve interpretação equivocada do dispositivo constitucional, tendo em vista que este demanda a necessidade da avaliação de que se o atendimento médico foi prestado de maneira correta pelos agentes e pelo Instituto Agravante” (fl. 52, vol. 5).
    Assevera desnecessário “o revolvimento do conjunto fático-probatório, não encontrando o presente recurso óbice na Súmula 279 do STF” (fl. 52, vol. 5).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
      4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie o Tribunal de Justiça assentou que, “a partir da prova pericial, ficou corroborado que a sequência de fatos prolongou o tempo do parto, implicando em redução da oferta de oxigênio para o feto com comprometimento neurológico irreversível (…) Deste modo, o nexo causal ocorrido durante o trabalho de parto com tentativa de parto normal e fórceps até a conversão para cesárea, prolongando o período expulsivo, ocasionou as sequelas neurológicas apresentadas pelo menor Gabriel” (fl. 6, e-doc. 4).
    Rever o decidido pelo Tribunal de origem imporia necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Nexo de causalidade. Elementos configuradores demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.128.246-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Erro médico. Responsabilidade estatal configurada. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.213.804-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.163.922-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. 3. Nexo causal. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 846.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.2.2015). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora